Tribunal: TJSP
Processo: 2165424-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165424-65.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca
de
São Paulo, em que é
embargante/embargado
GLENNYLSON
VARCA,
é
embargado/embargante
COMERCIAL COMET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos do Exequente, sem alteração do julgado, ficando rejeitados os da
Executada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165424-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.962
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2165424-65.2020/50000
EMBARGANTES/EMBARGADOS: Comercial Comet Ltda. e
Glennylson Varca
COMARCA: Leme 1a Vara Cível
Embargos de declaração. Honorários recursais e litigância de
má-fé. Omissões supridas. Embargos do Exequente acolhidos,
sem alteração do julgado, e rejeitados os da Executada.
VOTO n.° 37.962
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo da
Executada. A Turma Julgadora entendeu que o pagamento da
indenização não fora condicionado à devolução do veículo e
manteve o afastamento desta obrigação em obediência aos
limites objetivos da coisa julgada.
Embarga o Exequente apontando
omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios e
litigância de má-fé imputada à Executada.
Embarga a Executada insistindo
que a restituição do veículo é consequência lógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165424-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.962
3
desfazimento do negócio.
Recursos
regularmente
processados.
É o relatório.
Segundo o artigo 85, §1o do CPC:
“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Ocorre que o referido dispositivo
não deve ser interpretado de forma isolada. Os honorários
recursais estão previstos no §11o: “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Assim,
não
há
fixação
de
honorários advocatícios recursais, mas majoração.
Nesse sentido: “O dispositivo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165424-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.962
4
trata de honorários sucumbenciais, no diploma processual (art.
85, CPC), deve ser interpretado de maneira a conciliar as
regras que tratam do cabimento de honorários em recursos (art.
85, §1o, CPC) e da possibilidade de majoração da verba fixada
anteriormente, com base no trabalho adicional realizado em
grau recursal (art. 85, §11, CPC). Em agravo de instrumento o
cabimento de honorários advocatícios está previsto nos casos
que tratam da denominada “decisão interlocutória de mérito”,
por cuidar de uma das hipóteses do artigo 487, do CPC/2015, e,
não, para os demais casos de cabimento do agravo de
instrumento previstos no artigo 1015. Digno de nota, a
propósito, que, ainda que a deliberação judicial aqui impugnada
tivesse cunho de mérito, ainda assim, não caberia a fixação de
honorários relativamente ao recurso, porque a verba honorária
somente seria majorada se a decisão impugnada a tivesse
arbitrado em primeiro grau. Sendo assim, porque não se trata de
decisão interlocutória de mérito e por inexistir arbitramento de
honorários em primeiro grau, descabido o pleito de sua fixação,
nesta
sede.”
(Agravo
de
instrumento
no
2198747-03.2016.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, 26a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. em 15/12/2016).
Inaplicável a multa por litigância
de má-fé. O recurso da Executada decorreu de exercício regular
do direito de defesa garantido pela Constituição Federal e não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165424-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.962
5
ajusta a nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, que merece,
dada sua natureza penal, interpretação restritiva. Já decidiu o
STJ: “Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas
exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação
cominada na lei visa compensar.” (REsp 76.234/RS, Min.
Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97).
De resto, não há omissão no
acórdão que objetivamente manteve a decisão agravada nos
seguintes termos: “Note-se que o pagamento da indenização não
foi condicionado à devolução do veículo. Cabia à Executada, em
sua contestação ou até em seu recurso de apelação, formular
este pedido, mas deste ônus não se desincumbiu, limitando-se a
impugnar a existência e a extensão dos danos. Se o título
judicial não condicionou o pagamento da indenização à
restituição do veículo, não é possível impor esta obrigação ao
Exequente na fase de cumprimento de sentença sem violar os
limites objetivos da coisa julgada.”
Supridas
as
omissões,
ficam
acolhidos os embargos da Exequente, sem alteração do julgado,
e rejeitados os da Executada.
Pedro Baccarat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165424-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.962
6
Relator